Tribunal: TJBA
Processo: 8176460-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176460-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SONIA CIDREIRA DA CRUZ

Advogado(s)
:
ALEXANDRO SANTOS DE SANTANA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ELVIRA FLAVIA DOS SANTOS RIBEIRO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE E DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória ajuizada em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA. A autora impugna cobrança de R$ 3.899,00 decorrente de procedimento de recuperação de consumo fundamentado em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que apontou suposta “ligação invertida” no medidor, requerendo a declaração de inexigibilidade do débito, restituição dos valores eventualmente pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo de apuração da irregularidade e a cobrança de recuperação de consumo observaram as exigências normativas e constitucionais do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se o débito de recuperação de consumo é exigível diante das provas produzidas pela concessionária; e (iii) determinar se a cobrança impugnada enseja restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa também nos procedimentos administrativos de fiscalização realizados pela concessionária.

A concessionária não comprova o cumprimento integral das exigências previstas no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à produção de elementos técnicos aptos a demonstrar a efetiva irregularidade e o consumo não faturado.

As fotografias, históricos de consumo e documentos extraídos do sistema interno da concessionária constituem prova unilateral e são insuficientes para comprovar fraude, desvio de energia ou benefício econômico auferido pela consumidora.

O acompanhamento da inspeção por pessoa leiga, ainda que inquilina da unidade consumidora, não assegura efetivamente o exercício do contraditório nem substitui a necessidade de apuração técnica idônea da suposta irregularidade.

A recuperação de consumo exige demonstração segura da fraude e da responsabilidade do consumidor, não bastando a mera alegação de violação do equipamento de medição ou a lavratura unilateral do TOI.

A ausência de comprovação da legitimidade da cobrança impõe a declaração de inexigibilidade do débito e autoriza a restituição em dobro dos valores eventualmente pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A simples cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do fornecimento de energia elétrica ou inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos, não configura dano moral indenizável, por caracterizar mero dissabor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, 487, I, e 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130 e 166, I; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, com redação da Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.412.433/RS (Tema Repetitivo 699), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018; TJBA, Apelação nº 8000236-37.2022.8.05.0256, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, publ. 18.12.2025; TJBA, Apelação nº 0535589-22.2016.8.05.0001, Rel. Des. Ilona Márcia Reis.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.